Tribunal: TJMT
Processo: 0011222-94.2012.8.11.0055
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011222-94.2012.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Admissão / Permanência / Despedida]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ODENIR LOPES MALHEIROS - CPF: 041.599.261-34 (APELADO), LIDIANE FORCELINI - CPF: 871.901.171-72 (ADVOGADO), KLEITON ARAUJO DE CARVALHO - CPF: 695.827.181-53 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), JOSE RICARDO FERREIRA GOMES - CPF: 003.581.331-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXERCÍCIO, DE FATO, DE CARGO EM COMISSÃO C/C COBRANÇA – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE SALÁRIO E VERBAS RESCISÓRIAS – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E DESIGNAÇÃO VÁLIDA POR AUTORIDADE COMPETENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Inobstante a ausência de verossimilhança alegações contidas na exordial, ainda que possa se considerar que a parte tenha prestado alguns serviços em benefício da Municipalidade, tal fato, a mingua de designação formal válida, não é suficiente para o reconhecimento do exercício de função de chefia/coordenação, cujo cargo correspondente, salienta-se, sempre esteve ocupado por terceiros.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário e recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível-Fazenda Pública da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da
Ação Declaratória de Exercício de Cargo em Comissão c.c Cobrança
proposta por
ODENIR LOPES MALHEIROS

(proc. n. 0011222-94.2012.8.11.0055 - Cód. 151103)
, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a Municipalidade ao pagamento do salário correspondente ao cargo de “Coordenador do Centro” previsto na Lei n. 2.318/2005, de março de 2007 a 30/11/2011, bem como 1/3 de férias e 13° salário, acrescido de correção monetária pelo IPCA e juros de mora de 6% ao ano até a vigência da Lei n. 11.960/2009 e, após, segundo o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança.

No mais, condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios, a ser fixado quando da liquidação por arbitramento.

Aduz a Municipalidade que o Centro de Apoio do Município não é e nunca foi uma unidade orçamentária com
status
de Departamento; está vinculado ao gabinete do Prefeito e não possui atos administrativos e orçamentários próprios.

Alega que não é crível a alegação do Apelado no sentido de que teria trabalhado sete anos de sua vida em regime de dedicação integral sem receber qualquer prestação pecuniária, tendo ajuizado a ação visando locupletar-se às custas da Administração Pública.

Afirma que o recorrido nunca foi legalmente investido em cargo público e que as vagas do cargo de coordenador do Centro sempre estiveram preenchidas, inclusive, em dado período, pelo seu próprio filho.

Cita que, em última análise, os supostos serviços prestados pelo recorrido o enquadrariam no cargo de office-boy, e não no de coordenador do Centro.

Verbera que a parte contrária também não faz jus ao recebimento de férias e décimo terceiro salário pois nenhum valor lhe é devido pelo Município.

Defende a impossibilidade de se condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que seja afastada a responsabilidade da Municipalidade.

Contrarrazões – Ids. 2699004 a 2699006.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no Id. 2935809, se abstém de manifestar sobre o mérito do apelo ao argumento de inexistência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

Na petição de Id. 92843475 o Autor/Apelado requer prioridade na tramitação do feito “
tendo vista a idade e quadro de cardiopatia
”.

É o relatório.

Cuiabá, 29 de novembro de 2021.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que Odenir Lopes Malheiros
ajuizou Ação Declaratória c/c Cobrança contra o Município de Tangará da Serra visando o reconhecimento do exercício de fato do cargo comissionado de “Coordenador do Centro” de Apoio Municipal durante o período de 2005 a 2011 e, consequentemente, o recebimento da contraprestação financeira devida.

Após o devido trâmite processual o pedido foi julgado parcialmente procedente, sendo a Municipalidade condenada

ao pagamento do salário correspondente ao referido cargo no período de março de 2007 a 30/11/2011, acrescido do terço de férias e 13° salário, o que ensejou o presente reexame e apelo pelo ente público.

Pois bem. Razão assiste ao Apelante.

Com efeito, cumpre assinalar, de proêmio, que a assertiva apresentada pelo Autor/Apelado para embasamento do pedido, qual seja, de que teria trabalhado por quase 7 anos consecutivos na Casa de Apoio do Município de Tangará da Serra, mediante promessa de contratação, exercendo funções de chefia do local, de segunda-feira a sábado, das sete às sete, ultrapassando 40 horas semanais, sem receber qualquer tipo de contraprestação pecuniária ou usufruído de férias, causa certa estranheza, por não se revelar crível.

Ora, não é credível, sob risco de comprometendo da própria subsistência e de sua família, que tenha laborado diariamente em regime de dedicação integral e exclusiva, de forma voluntária, quiçá escravagista, por tão longo período de tempo sem nada receber, sequer tendo apresentado um requerimento administrativo visando sua regularização funcional.

Outrossim, não há como se olvidar que o exercício de cargo em comissão no serviço público precede de ato administrativo formal de nomeação pela autoridade competente, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da moralidade.

No ponto, necessário frisar que o cargo de Coordenador do Centro sempre esteve provido, tendo sido, inclusive, ocupado pelo próprio filho do Apelado por certo período (01/02/2008 a 31/08/2008).

É verdade que as testemunhas ouvidas em juízo declararam que o Apelado se fazia
constantemente presente na Casa de Apoio, procurava resolver os problemas do local e recebia documentos do Município para realizar protocolo nas repartições competentes.

Por outro lado, de se anotar que, pelo que se infere dos autos, o imóvel locado pelo Município de Tangará da Serra para a instalação da Casa de Apoio era de propriedade sua e de sua esposa, de forma que, além da facilidade para o recebimento e envio de documentos, a fiscalização das atividades lá desenvolvidas e do funcionamento das instalações atenderia também aos seus interesses, em atenção ao contrato de locação e, pois, manutenção da fonte de renda.

Nesse contexto, inobstante a ausência de verossimilhança em suas alegações, ainda que possa se considerar que o Apelado tenha prestado alguns serviços em benefício da Municipalidade, tal fato, a mingua de designação formal válida, não é suficiente para o reconhecimento do exercício de função de chefia/coordenação, cujo cargo correspondente, salienta-se, sempre esteve ocupado por terceiros.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE. CEDÊNCIA. FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - FASC. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE CHEFIA. PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PRÉVIA DESIGNAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE. PRETENSÃO DE INCORPORAÇÃO QUE TAMBÉM NÃO PREVALECE. 1. O ato que efetivamente comprova o exercício de função de chefia é a Portaria que designa o servidor para o cargo. A retroatividade não se presume, devendo a função gratificada ser concedida a contar da data da publicação do ato administrativo. 2. Nos períodos referidos na inicial, não foi atribuída à autora, mediante designação válida, função gratificada, razão pela qual não há falar em pagamento de diferenças salariais. Demais disso, o suposto exercício de fato de cargo em comissão ou função gratificada no período anterior à designação formal esbarra na prova oral produzida. 3. Pretensão de incorporação da gratificação que também não prevalece, inexistindo nos autos qualquer prova do exercício da gratificação por dez anos ininterruptos ou não, nos termos do art. 129 do Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Porto Alegre. 3. Ação julgada improcedente na origem. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível, No
70060538295
, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em: 18-11-2015)

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para, retificando a sentença, julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

Como corolário lógico, condeno o Autor/Apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça deferida em seu favor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021